Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL. LONGO DECURSO DE TEMPO. DISCREPÂNCIA CIRCUNSTANCIAL. PRESERVAÇÃO DA DINÂMICA DELITIVA. CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA. CONDIÇÃO INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL REGULARIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Singelas discrepâncias nas declarações de testemunha em sede policial e judicial, justificadas pelo longo lapso temporal decorrido, não têm o condão de inviabilizar a prova confirmada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa se a narrativa mantém a essência necessária à demonstração da dinâmica delitiva comprovando a materialidade e a autoria delitiva.
2. Verificada a materialidade e a autoria do crime de receptação pelo depoimento judicial da testemunha policial, confirmando as declarações extrajudiciais e a prisão em flagrante do acusado na condução de veículo de origem ilícita, tudo amparado, ainda, pela prova pericial, que evidenciou a inequívoca ciência acerca da ilicitude do bem em razão das circunstâncias em que se encontrava, impõe-se a reforma da sentença absolutória para que seja condenado o apelante nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e provida.